Tribunal: CARF
Processo: 12448.728648/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728648/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.211 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUCIANO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. LEI N° 9.873/99. NÃO APLICABILIDADE. SUMULA
CARF N° 11. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores
deste Tribunal, nos termos do artigo 45, inciso VI, do RICARF, não cabe a
aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo
fiscal.
Ademais, a Lei no. 9.873/99, utilizada como argumento pela Recorrente,
explicitamente, dispõe, em seu art. 5o, que o prazo de prescrição intercorrente
nela consignada não se aplica aos processos administrativos fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
LUCIANO DA CUNHA, contribuinte, pessoa física, já devidamente qualificado
nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728648/2013-05
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.211 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728648/2013-05

Lançamento, em 11/09/2013 (e-fl. 24), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de deduções indevidas de despesa
com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 03/07, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 02, a
qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em Salvador/BA, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 15-050.887, de 09 de julho de 2020, de e-fls. 30/32,
sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que a retificação da declaração não é
possível, tendo em vista que a intenção do sujeito passivo em retificar as informações
anteriormente declaradas se deu apenas após a sua regular notificação.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 40/41,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
pugnando pela prescrição com base na Lei n° 9.873/99.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial dos seus filhos suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado
a comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou documentação
que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectiva glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.211 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728648/2013-05

Glosa do valor de R$ 15.787,50, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, pleiteando a retificação da declaração, a qual fora rechaçada pela autoridade
julgadora de primeira instância, mantendo integralmente o crédito tributário, nos seguintes
termos:
[...]
O contribuinte apresentou, junto à impugnação, apenas as certidões de nascimento de
seus 5 filhos, no intuito de incluí-los como dependentes em sua declaração de ajuste
anual, não contestando a glosa da pensão em si.
No entanto, a retificação da declaração não é possível, tendo em vista que a intenção do
sujeito passivo em retificar as informações anteriormente declaradas se deu apenas após
a sua regular notificação. A declaração de deduções é faculdade a ser exercida no
momento oportuno, ou seja, antes da notificação do lançamento. A ausência de dedução
não caracteriza erro, pois se trata apenas do não exercício de uma faculdade. Sobre o
assunto, assim dispõe o Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966):
[...]
Não pode ser aceito, portanto, o pedido referente à inclusão de novas deduções em sua
declaração de ajuste anual.
[...]
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, pugnando pela decretação da improcedência do feito com base na prescrição, em nada
se manifestando acerca da glosa propriamente dita.
Conforme já relatado, pretende o contribuinte seja reconhecida a prescrição com
fulcro na Lei n° 9.873/99, uma vez ter transcorrido 06 (seis) anos e meio entre a data do
protocolo da impugnação – 13/09/2013 – e a data do julgamento, em 09/07/2020, sem qualquer
tipo de movimentação processual.
Não obstante o esforço do contribuinte, seu pleito não merece acolhimento!
Ocorre que a mesma norma legal, na qual a recorrente fundamenta o seu
argumento, está explicito a sua inaplicabilidade no processo administrativo fiscal, conforme se
verifica no artigo 5o, senão vejamos:
Lei n° 9.873/99
Art. 5o. O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ademais, a não aplicabilidade de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal é matéria pacificada no âmbito deste Tribunal, consolidada, inclusive, na
Súmula CARF no 11, com o seguinte enunciado:
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.211 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728648/2013-05

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
E, como é de conhecimento daqueles que lidam nesta instância recursal, as
Súmulas vinculam os julgadores, sendo, portanto, de observância obrigatória, nos termos do
artigo 45, inciso VI, do RICARF, não havendo se falar, assim, no acolhimento da prescrição
intercorrente suscitada pelo contribuinte, a qual deve ser rejeitada de pronto.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 50
DF CARF MF
Original